Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-76.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020930-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEVERSON CASSOL - CPF: 949.503.931-20 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e administrativo. Mandado de segurança.
Icms
. Veículo usado. Arrematação em leilão público. Finalidade não comercial. Licenciamento condicionado. Ilegalidade da exigência fiscal. Recurso de apelação não provido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de pagamento de ICMS como condição para o licenciamento de veículo automotor arrematado em leilão público, destinado a uso próprio. O impetrante comprovou documentalmente: (i) a arrematação do bem; (
ii
) o pagamento integral do lance; (
iii
) a tentativa de regularização junto ao DETRAN/MT; e (
iv
) a existência de pendência tributária relacionada ao ICMS. O pedido principal visa o reconhecimento da inexigibilidade do tributo e a liberação do licenciamento do veículo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há prova pré-constituída suficiente a ensejar o conhecimento do mandado de segurança;

(
ii
) estabelecer se incide ICMS sobre a aquisição, em leilão público, de veículo usado para uso próprio, sem habitualidade ou intuito de lucro, e se a pendência desse tributo pode justificar a negativa de licenciamento.

III.
Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, a situação fática e jurídica que ampara a pretensão mandamental, caracterizando prova pré-constituída, o que torna o mandado de segurança via processual adequada.

4. A incidência do ICMS exige, cumulativamente: (i) circulação de mercadoria; (
ii
) destinação comercial; e (
iii
) habitualidade com intuito de lucro, requisitos não presentes na arrematação de veículo para uso próprio.

5. A arrematação de bem usado em leilão, por pessoa física, com destinação pessoal e sem atividade mercantil, configura mera transferência de titularidade, sem conteúdo econômico mercantil, não se enquadrando na hipótese de incidência do ICMS prevista no art. 155, II, da CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.125.842/BA) e do TJMT é firme no sentido de que a cobrança de ICMS em tais hipóteses é indevida, pois inexiste fato gerador.

7. A exigência de ICMS sobre o mesmo bem
,
já anteriormente
tributado
,
viola
os princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação.

8. O CTB autoriza condicionar o licenciamento à quitação de tributos devidos, mas essa exigência está condicionada à existência legal do crédito tributário, o que não se verifica quando ausente o fato gerador.

9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu no presente caso.

10. A atuação judicial restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não havendo invasão do mérito, quando se constata a inexistência do crédito tributário e a violação ao ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 150, I; art. 155, II e § 2º, I;

CTN, art. 110;

CTB,
arts
. 124, VIII; 128; 131, § 2º;

Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 2.998/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10.04.2019;

STJ, REsp 1.125.842/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.10.2009;

TJMT, AC 1045646-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 24.10.2025;

TJMT, AC 1040604-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível
e Remessa Necessária
interpost
a
em face da sentença proferida
pelo juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiab
á, que
julgou procedente o pedido

nos autos do Mandado de Segurança
,
para

declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que justifique a cobrança de ICMS constante na DAR nº 032/98.851.583-90, código 1511, no valor de R$ 23.863,64, relacionada ao veículo BMW Z4 SDRIVE20I, placa OBP3991/MT, condenando o
s
requerido
s
a retirar
em
qualquer pendência constante do veículo acerca da cobrança do referido tributo.

Na origem,
o
impetrante arrematou em leilão judicial, promovido pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo BMW Z4 SDRIVE20I, placa OBP3991/MT, pelo valor de R$ 175.000,00, destinado ao seu uso pessoal. Ao buscar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, deparou-se com a exigência de pagamento de ICMS no montante de R$ 23.863,64 (DAR nº 032/98.851.583-90, código 1511).

Alegou o impetrante a ilegalidade da cobrança, argumentando tratar-se de bitributação e violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, considerando que o tributo já havia incidido anteriormente sobre o bem e que a aquisição
destinou-se
exclusivamente ao uso particular, sem qualquer finalidade comercial.

A liminar foi concedida, determinando-se a expedição do CRLV sem a exigência do ICMS questionado.

Irresignados
com a sentença
, os entes públicos apelam, sustentando
,
preliminarmente
,
a ausência de direito líquido e certo e, no mérito, defendendo: (i) a legalidade da vinculação do licenciamento veicular ao pagamento de débitos tributários, consoante art. 131, §2º, do CTB e a constitucionalidade reconhecida na ADI 2.998/DF; (
ii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (
iii
) a vinculação da Administração ao princípio da legalidade; e (
iv
) a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Pugnam pela reforma da sentença para denegar a segurança.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Q
uest
ão
preliminar
– ausência de
prova pré-constituída

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A preliminar de
ausência de direito líquido e certo suscitada pelos recorrentes
não prospera.

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, o impetrante demonstrou de forma inequívoca: (a) a arrematação do veículo em leilão público
(Id 317058853)
; (b) o pagamento integral do lance
(Id 317058851)
; (c) a tentativa de transferência do veículo junto ao DETRAN/MT
(Id 317058856)
; e (d) a existência de pendência tributária vinculada ao ICMS que obstaculizava a regularização do bem
(Id 317058858)
.

Tais elementos são suficientes para caracterizar
a existência de prova pré-constituída
, na medida em que comprovam documentalmente a situação fática e jurídica que ampara a pretensão mandamental. O Mandado de Segurança é a via adequada quando há prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a lesão ou ameaça de lesão a direito, prescindindo-se de dilação probatória.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Superada a quest
ão
preliminar, passo à análise meritória.

Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de ICMS sobre veículo usado adquirido em leilão público, sem finalidade comercial, como condição para o licenciamento e transferência do bem.

A resolução da lide exige a análise sistemática da legislação aplicável à matéria.

O art. 155, II, da Constituição Federal de 1988 atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"

O texto constitucional delimita a hipótese de incidência do tributo: operações que envolvam circulação de mercadorias.

O art. 110 do CTN estabelece importante diretriz hermenêutica:

"Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias."

Este dispositivo impede que a legislação tributária estadual amplie o conceito de "mercadoria" ou "circulação" para além de seu sentido técnico-jurídico de direito privado.

Os
arts
. 124, VIII, 128 e 131, §2º, do CTB, efetivamente condicionam o licenciamento e a transferência de veículos à quitação de tributos e multas:

"Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: (...) VIII - Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;"

"Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas."

"Art. 131. (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas."

Todavia, a questão não reside na validade formal destes dispositivos
,
cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2.998/DF, mas sim na existência ou não do próprio crédito tributário de ICMS na hipótese dos autos.

Em outras palavras
,
o CTB permite condicionar o licenciamento à quitação de tributos devidos. A questão central é definir se o ICMS, no caso concreto, é efetivamente devido.

Do conceito de mercadoria e circulação para fins de ICMS

A doutrina tributária é uníssona ao estabelecer que o conceito de mercadoria não abrange qualquer bem móvel, mas apenas aqueles destinados ao comércio habitual com intuito de lucro.

Conforme leciona
R
oque
A
ntonio

C
arrazza
em sua obra clássica "ICMS" (17ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 48):

"Mercadoria é o bem móvel destinado ao comércio. Mais precisamente, mercadoria é a coisa móvel que se submete à mercancia, isto é, que é objeto de um ato de comércio ou de uma sucessão de atos de comércio. (...) Em suma, mercadoria é o bem móvel destinado a circular. Circular para
fins
de mercancia, isto é, com habitualidade e intuito de lucro."

No mesmo sentido
, segundo
o entendimento de Hugo de Brito Machado
1
, o ICMS somente se configura quando há efetiva circulação jurídica da mercadoria, entendida como transferência de titularidade, não bastando a mera saída física do bem. Ressalta ainda o autor que mercadoria é o bem móvel destinado ao comércio
.

Sacha
C
almon
N
avarro
C
oêlho

ainda
esclarece
que a
circulação jurídica, por sua vez, não se confunde com mero deslocamento físico, exigindo a transferência de titularidade com propósito mercantil
.

Confere-se:
"
A circulação de mercadoria apta a fazer nascer a obrigação tributária há de ser jurídica (e não meramente física), o que implica transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou propriedade
da mercadoria
."

("Curso de Direito Tributário Brasileiro", 16ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 466):

Portanto, segundo a melhor doutrina, para a incidência do ICMS, são necessários três requisitos cumulativos:
b
em móvel;
d
estinação comercial (mercancia);
h
abitualidade e intuito de lucro.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a simples aquisição de bem para uso próprio, sem finalidade comercial, não configura circulação de mercadoria:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. DESTINAÇÃO A USO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O ICMS tem como fato gerador a operação relativa à circulação de mercadorias. 2. Mercadoria é o bem móvel destinado ao comércio. 3. A aquisição de veículo em leilão, para uso próprio, não se
subsume
à hipótese de incidência do ICMS, por não configurar operação mercantil. 4. Recurso especial provido." (STJ, REsp 1.125.842/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19
.
10
.
2009)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.998/DF, declarou a constitucionalidade dos
arts
. 124, VIII, 128 e 131, §2º do CTB, reconhecendo a legitimidade da vinculação do licenciamento ao pagamento de débitos. Contudo, essa decisão não afirmou que qualquer tributo pode ser exigido, mas apenas aqueles efetivamente devidos segundo a legislação de regência:

"
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...) Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos
arts
. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º
." (ADI 2998, Relator p/ Acórdão: Min.
Ricardo
L
ewandowski
, Tribunal Pleno, julgado em 10
.
4
.
2019)

A decisão do
Pleno
não autoriza a criação de fatos geradores tributários em desconformidade com a Constituição Federal. Valida
,
apenas
,
o mecanismo administrativo de condicionamento do licenciamento, desde que o tributo seja legalmente devido.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou jurisprudência no sentido da improcedência da cobrança de ICMS sobre veículos adquiridos em leilão para uso próprio:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(...)
A arrematação de veículo automotor usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação econômica de mercadoria, inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II e § 2º, I, da CF/1988.

5. A exigência do ICMS sobre tais operações viola o princípio da não-cumulatividade, pois implica nova incidência sobre bem anteriormente tributado, configurando
pagamento em duplicidade (
bis in idem)
.

6. As normas invocadas pelo apelante (LC n. 87/1996,
arts
. 4º, §1º, III, e 12, XI; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 3º, XI) não se aplicam ao caso concreto, pois se referem a situações distintas, como a aquisição de bens importados, sem tributação anterior ou com destinação comercial.
”
(TJMT, AC
1045646-07.2023.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE
24.10.2025
)

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem
constritado
e levado a leilão. 2 –
A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação. 3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo." (TJMT, AC 10406044520218110041, Rel. Des.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10
.
8
.
2023)

Esta
c
orte, portanto, firmou compreensão pacífica sobre a matéria, afastando a incidência do ICMS nas hipóteses em que não há mercancia ou habitualidade comercial.

No caso dos autos, os fatos demonstram inequivocamente que
o
veículo foi arrematado pelo impetrante em leilão judicial promovido pela Polícia Rodoviária Federal;
a
aquisição destinou-se ao uso pessoal, sem qualquer finalidade comercial;
o
impetrante não é comerciante de veículos e não atua com habitualidade nesse ramo;
t
rata-se de operação esporádica e singular, desprovida de intuito de lucro ou mercancia.

Nestas circunstâncias, não se configura a hipótese de incidência do ICMS, porquanto ausentes os requisitos essenciais do tributo: (i) circulação de mercadoria, (
ii
) habitualidade e (
iii
) intuito comercial.

A arrematação em leilão por particular para uso próprio caracteriza mera transferência de titularidade de bem de consumo, não se inserindo no campo de incidência constitucionalmente delimitado do ICMS.

Ademais, eventual cobrança do tributo nesta hipótese implicaria:

a) Violação ao princípio da não cumulatividade: O ICMS já incidiu quando da aquisição originária do veículo pelo primeiro adquirente. Exigir novamente o tributo sobre o mesmo bem, em operação não mercantil, contraria a sistemática constitucional da não cumulatividade (art. 155, §2º, I, CF).

b) Bitributação indireta: Haveria dupla incidência do mesmo imposto sobre idêntica base econômica, sem que haja fato gerador renovado.

c) Extrapolação da competência tributária: A legislação estadual não pode ampliar a hipótese de incidência para além dos limites constitucionais, sob pena de invasão de competência e violação ao princípio da legalidade estrita (art. 150, I, CF).

A tese
do recorrente
de legalidade da cobrança não se sustenta.
Como já demonstrado, o Código de Trânsito Brasileiro condiciona o licenciamento à quitação de tributos devidos. A validade formal desses dispositivos não se confunde com a existência material do crédito tributário. Se o tributo não é devido
,
por ausência de fato gerador, não há crédito tributário a ser exigido, e a negativa de licenciamento configura ato ilegal.

Ademais, cabe esclarecer que a
presunção de legitimidade
dos atos administrativos
é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, o impetrante demonstrou documentalmente que a operação não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS, afastando a presunção.

Além disso
, a presunção de legitimidade não autoriza a Administração a criar fatos geradores tributários inexistentes ou a cobrar tributos em desconformidade com a Constituição Federal e o CTN.

Sobre o
princípio da legalidade
, cumpre ressaltar que referido princípio
vincula a Administração à lei em sentido amplo, compreendendo a Constituição Federal, as leis complementares e ordinárias. No caso, a exigência do ICMS viola o art. 155, II, da CF e o art. 110 do CTN, razão pela qual o ato administrativo é ilegal e deve ser anulado.

Sobre a alegação de
impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo
, impende destacar que o
Poder Judiciário não pode, de fato, substituir critérios de conveniência e oportunidade da Administração (mérito administrativo). Todavia, cabe-lhe verificar a legalidade dos atos, afastando aqueles que violam a Constituição ou a legislação de regência.

No presente caso, não há juízo de conveniência ou oportunidade, mas sim análise objetiva de legalidade: existe ou não fato gerador do ICMS na arrematação de veículo usado, em leilão, para uso próprio? A resposta é inequivocamente negativa, conforme fundamentação expendida.

Reexame Necessário já exaurido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
e, em
Reexame Necessário
,
mantenho integralmente a sentença.

Sem custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Sem honorários advocatícios, em face do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025